Tribunal: STF
Processo: Rcl 54004
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO PARA QUE A RECLAMANTE INFORMASSE O ENDEREÇO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO CUMPRIMENTO. INÉRCIA DA PARTE RECLAMANTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Canoas/RS, com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, 988 do CPC e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Canoas/RS, nos autos do processo nº 0020483-19.2022.5.04.0204, à alegação de violação da tese jurídica firmada por esta Suprema Corte no julgamento do RE 760.931-RG (Tema 246), da ADC 16 e das ADPF’s 275 e 485.



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, narra o reclamante que a Corte reclamada determinou a liberação de verbas públicas do reclamante, a fim do pagamento de salário-maternidade de empregada de empresa terceirizada contratada pelo ente municipal, sem se ater quanto a responsabilidade imputada ao ente.



    3. O reclamante suscita a má aplicação do decidido por esta Corte por ocasião do julgamento do RE 760.391/DF, Tema 246 da sistemática da repercussão geral, tendo em vista que o juízo reclamado “determinou diretamente ao Município de Canoas o pagamento de salário-maternidade à empregada de empresa terceirizada sem que ao menos fosse demonstrada a culpa na fiscalização”.



    4. Argui que ao determinar o pagamento de verbas pelo reclamante “acaba por transferir, direta e automaticamente, a responsabilidade pelos débitos trabalhistas ao ente público”, em afronta ao entendimento desta Corte que, apenas, atribui responsabilidade do ente público pelo pagamento de verbas não pagas por empresas contratadas, se porventura descumprir o ônus de fiscalização no cumprimento da execução.



    5. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada até deslinde da reclamação. No mérito, pugna pela procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório.



    Decido. 



    1. Nos termos do art. 319, II a VI, do CPC, incumbe ao autor indicar na petição inicial:



    “II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; 



    III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; 



    IV - o pedido com as suas especificações; 



    V - o valor da causa; e 



    VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados”. 



    Ademais, consoante o art. 320 do CPC, a “petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.



    2. Em decisão publicada em 08.8.2022, determinei a intimação do reclamante para que informasse o endereço da parte beneficiária, sob pena de extinção da ação (art. 321 do CPC/2015) (edoc. 12).



    3. Ocorre que o reclamante quedou-se inerte, consoante certificado pela Secretaria desta Suprema Corte (edoc. 14), não logrando, desse modo, emendar a petição inicial.



    4. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC (“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” e “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial”). 



    Publique-se.



    Brasília, 05 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora